Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-16.2023.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003458-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[VITOR COELHO DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 076.085.021-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JANYNE DA SILVA MAGALHAES - CPF: 055.100.161-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1003458-16.2023.8.11.0003

APELANTE: VITOR COELHO DE BARROS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO DE DROGA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto por Vitor Coelho de Barros Oliveira contra sentença que desclassificou sua conduta do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) para o delito de uso compartilhado de substância entorpecente (art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006), com remessa dos autos ao Juizado Especial competente. O apelante busca absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação do apelante; e (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, os quais atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.

A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, corroborados pelo depoimento da companheira do apelante, que confirmou a comercialização da droga no local, bem como pela confissão do próprio réu.

O tipo penal previsto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas se configura pelo ato de oferecer droga para consumo conjunto, independentemente de habitualidade ou obtenção de lucro, sendo desnecessária a comprovação de mercancia.

O simples compartilhamento de substância entorpecente com terceiros afasta a possibilidade de enquadramento da conduta no art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que este dispositivo se aplica apenas ao porte para uso pessoal.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão possuem valor probatório, especialmente quando convergem com os demais elementos de prova, não havendo indicativo de ilegalidade ou suspeição em suas declarações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do crime de uso compartilhado de drogas (art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006) prescinde da comprovação de habitualidade ou obtenção de lucro, bastando a oferta de entorpecentes a terceiros para consumo conjunto.

O compartilhamento de drogas com terceiros afasta a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois este dispositivo se destina exclusivamente à posse para uso pessoal.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em consonância com o restante do conjunto probatório, constituem prova válida para a condenação.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 3º; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1391212/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/02/2019, DJe 26/02/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1327208/PI, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/10/2018, DJe 26/10/2018.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1003458-16.2023.8.11.0003

APELANTE: VITOR COELHO DE BARROS OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Vitor Coelho De Barros Oliveira
, irresignado com a sentença que desclassificou a imputação prevista no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, para a conduta prevista no artigo 33, § 3º, da Lei n.
11.343/2006. Por conseguinte, determinando a remessa dos autos ao Segundo Juizado da Comarca de Rondonópolis-MT, que possui a competência para apreciar e julgar esse tipo de delito.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente busca a desclassificação para a figura de usuário (artigo 28 da Lei de Drogas).

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo
desprovimento do recurso defensivo
, assim ementado:

“EMENTA. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. MÉRITO. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/06. Oferta de substância entorpecente. Consumo conjunto. Provas robustas. Confissão do réu. Testemunhos dos policiais. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para posse de drogas. Insubsistência. Recurso improvido. Manutenção da condenação. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.” (sic)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025